Tribunal: TJES
Processo: 5018732-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018732-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZABETH MATOS BARBOSA e outros (2)

AGRAVADO: VALDETE LEONIDIO PEREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADES PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Elizabeth de Matos Barbosa, Walter Rodrigues Barbosa e Elizete de Matos Ferreira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, nos autos do cumprimento de sentença nº 0005210-63.2010.8.08.0008. A decisão agravada reconheceu a nulidade parcial de atos processuais por ausência de intimação adequada, rejeitando demais alegações de nulidades, que estavam preclusas ou não comprometiam a validade do processo. Os agravantes buscaram o reconhecimento de excesso de execução e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pleitos estes indeferidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de se rediscutir nulidades processuais declaradas preclusas, como ausência de citação válida, irregularidade de representação e habilitação de herdeiros; e (ii) a viabilidade do reconhecimento de excesso de execução, com atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão impede que se revisitem questões já decididas ou não oportunamente suscitadas, como ausência de citação válida e outras nulidades processuais, conforme o disposto nos arts. 502, 503 e 508 do CPC.

4. A eficácia preclusiva da coisa julgada veda a rediscussão de alegações não apresentadas no momento processual oportuno, sob pena de violação à segurança jurídica.

5. O excesso de execução deve ser comprovado com apresentação imediata de cálculo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

6. A ausência de elementos probatórios mínimos sobre o valor correto inviabiliza a análise do excesso de execução, conforme exige o regramento processual.

7. Não se verificando os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, como a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o efeito suspensivo ao agravo é indeferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A preclusão impede a rediscussão de nulidades processuais já superadas na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 502, 503 e 508 do CPC. 2. A demonstração de excesso de execução exige cálculo discriminado e atualizado do valor devido, sob pena de rejeição liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 503, 508, 525, §§ 4º e 5º, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há referência a precedentes no texto disponibilizado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018732-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZABETH MATOS BARBOSA, WALTER RODRIGUES BARBOSA, ELIZETE DE MATOS FERREIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA - ES16585-A
AGRAVADO: VALDETE LEONIDIO PEREIRA
Advogados do(a) AGRAVADO: MAICON CORTES GOMES - ES16988-A, TIAGO GONCALVES FAUSTINO - ES15825-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Elizabeth de Matos Barbosa, Walter Rodrigues Barbosa e Elizete de Matos Ferreira contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, nos autos do cumprimento de sentença n. 0005210-63.2010.8.08.0008.

A parte agravante pleiteia, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para impedir a continuidade das medidas de execução, argumentando que o prosseguimento da execução com base em valores excessivos pode gerar prejuízos financeiros irreparáveis. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o excesso de execução e afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Preveem os arts. 502 e 503, do CPC que
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
e que
a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida
.

Dispõe o art. 508, do CPC que
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.

Sobre o tema, a doutrina leciona que
o trânsito em julgado - a preclusão máxima - constitui pressuposto para formação da coisa julgada.
[...]
A coisa julgada torna imutável e indiscutível certas questões resolvidas na decisão de mérito em um determinado território) em um dado espaço de tempo para determinadas pessoas.
[...]
A coisa julgada pode servir como ponto de apoio para que a parte interessada deduza outra pretensão em juízo, sendo essa a sua eficácia positiva. Nesse caso, o segundo juízo não poderá dissentir daquilo sobre o qual se formou a coisa julgada.
[...]
A eficácia preclusiva da coisa julgada consiste em tornar irrelevante, para efeitos de controverter as questões decididas com força de coisa julgada, eventuais alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas em juízo, mas não o foram.

Compulsando os autos, assim como concluiu o juiz de origem, verifico que as teses dos agravantes dizem respeito à fase de conehcimento, portanto, não devem ser conhecidas em sede de cumprimento de sentença, haja vista os efeitos preclusivos da coisa julgada.

No que diz respeito ao excesso de execução, prevê o art. 525, § 4º, do CPC que
quando executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
, cuja ausência impõe a rejeição liminar de tal tese, conforme o § 5º, do mesmo artigo.

Dessa maneira, considerando que a tese de excesso de execução não se fez acompanhar do valor que o executado entende ser o correto, tampouco da respectiva planilha de cálculo, dever ser rejeitada.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Pedido de reconsideração prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.